Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I – A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda.
II – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela agravante-autora.
III – Agravo de instrumento desprovido.